Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015146-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (APELADO), FRANCIELLI LEITE GRAPEGGIA - CPF: 005.973.231-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMELINDA GNUTZMANN COSTA - CPF: 813.647.331-53 (APELANTE), EDMUR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 005.194.991-15 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (APELADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO VISANDO À RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL PARA PECUÁRIA FIRMADO ENTRE AS PARTES AUTORA ARRENDANTE E REQUERIDA ARRENDATÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – APELOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUJA SITUAÇÃO FÁTICA ANTECEDE E É DIVERSA DA DEMANDA RECONVENCIONAL DE RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE JURÍDICO EXISTENTE – APELOS CONHECIDOS – MÉRITO – CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA, ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO/TURBAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – CONTEXTO DE SEGURANÇA E PÂNDEMICO QUE JUSTIFICA O RIGOR DE CONTROLE DE ACESSO E DENOTA TER OCORRIDO MAL ENTENDIDO NO IMPEDIMENTO DE INGRESSO NA FAZENDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE CONVERGEM PARA ESTA ILAÇÃO – LIDE RECONVENCIONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO REQUERIDO VERIFICADO ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO “RODIZIO DE INVERNADA” (MANEJO ROTATIVO DE TROCA DO GADO DE PASTO) ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA – CABÍVEL REVISÃO JUDICIAL, INCLUSIVE DE OFÍCIO – ESCORREITA REVISÃO REALIZADA – INEXISTENTE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL – MEDIDA IMPOSITIVA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não prospera a preliminar de perda de objeto/falta de interesse recursal no que atine ao pedido de reintegração de posse, o qual estaria prejudicado diante da conclusão da sentença pela rescisão do contrato, isso porque, conquanto a rescisão não tenha sido impugnada na seara do apelo do autor (sendo inclusive almejada sua manutenção nos pedidos do apelo), a pretensão de reintegração de posse reporta-se à questão fática antecedente à rescisão suscitada em seara de reconvenção. Do que se depreende da inicial e sentença recorrida, infere-se existente interesse jurídico da parte autora apelante em ver reformada a questão eminentemente possessória que antecede o suscitado litígio contratual. Preliminar rejeitada.

Do teor da sentença recorrida verifica-se que a razão determinante para a improcedência do pedido de reintegração foi a ausência de caracterização do requisito de esbulho praticado pelo réu (art. 561, II, do CPC).

A despeito dos argumentos do autor apelante em sentido diverso, observa-se que a sentença recorrida, no que tange à conclusão de improcedência da reintegração de posse, não deve ser reformada, isso porque, ao analisar o acervo probatório coligido ao feito em cotejo com os argumentos das partes, constata-se que o fatídico impedimento de acesso do autor na Fazenda no dia 29/03/2020, confirmado por meio de testemunhas ouvidas em juízo, não tem o condão de, por si só, caracterizar o alegado esbulho/turbação.

O conjunto de provas colacionado ao processo, especialmente os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes prestado em juízo sob o crivo do contraditório judicial, convergem à ilação de que o impedimento de acesso foi aparentemente um mal-entendido, superdimensionado pela parte autora em razão de entrevero anterior vivenciado entre o arrendatário e o proprietário, de modo que impõe-se manter a improcedência da demanda de reintegração ante a ausência de caracterização de esbulho/turbação que é imputado à parte requerida.

Não cabe conhecer ou deliberar acerca da preliminar de inépcia do pedido de condenação à restituição do valor pago a maior até outubro de 2020, isso porque tal questão ficou preclusa na instância singela, na medida em que não é objeto de insurgência recursal por via do apelo da parte autora, no qual se pede unicamente a reforma da
“sentença recorrida, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, formulado na petição inicial”
.

Em que pese a insurgência da parte autora no que toca à rescisão do contrato em razão do inadimplemento contratual de sua parte por não ter promovido o
“rodízio de invernadas”
(rodízio de pasto), conforme bem salientando na sentença recorrida, levando em conta a realidade prática da pecuária no Pantanal,
“mostra-se de assaz importância, vez que permitirá a recuperação do pasto, diminuindo os custos que o proprietário terá com a terra”
.

O acervo probatório coligido ao feito, bem indicado pelo togado monocrático na sentença, do qual se infere existentes documentos e depoimentos de testemunhas que demonstram que a Fazenda Amparo III tinha capacidade para apascentar 1.500 cabeças de gado, desde que o rodízio de invernada fosse feito de forma regular, sendo que o autor apelante (arrendatário) não apenas se recusava a fazer o rodízio de invernadas, mas também a colaborar com os requeridos apelados (arrendantes) para que o rodízio fosse feito, o que degradou o pasto e os recursos naturais da propriedade rural dos recorridos, comprova a incidência em transgressão à cláusula 3a do contrato de arrendamento, de modo a não merecer qualquer reparo a sentença que determinou a decretação da resolução do contrato entabulado entre os litigantes por inadimplemento contratual do autor no que toca à obrigação de realizar regularmente o rodízio de invernadas, com a conseguinte incidência da multa contratual estipulada ao seu encargo.

No que toca à pretensão recursal dos apelantes requeridos de ver majorado o montante da multa arbitrada, porque teria se equivocado o juízo
a quo
na aferição da porcentagem da multa (revisada judicialmente) e do montante base desta, infere-se escorreita a sentença recorrida.

A cláusula penal moratória decorre da inexecução parcial do contrato ou da mora, e tem por escopo reforçar ou garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, é um pacto acessório, pelo qual as partes contratantes fixam de antemão uma pena pecuniária como consequência do atraso no cumprimento da obrigação ou em segurança especial de outra cláusula determinada. Inteligência do artigo 411 do Código Civil.

O Código Civil assegura ainda em seu art. 413, a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Considerando que a cláusula penal moratória se revelou excessiva, pertinente sua redução, conforme estipulado pelo togado singelo na sentença recorrida, o qual, de forma escorreita, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reduziu para que incida “
sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago”
.

A decretação da resolução contratual foi determinada na sentença recorrida proferida em 31/10/2022, de modo que escorreita a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) somente sobre a parcela do preço faltante de R$431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), devendo o montante da multa ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois não há estipulação de correção pelo IGPM nas cláusulas violada e penal, bem como nele incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do CC.

A sentença recorrida comporta reforma no tocante à condenação pelos consectários sucumbenciais, os quais, conforme expostos na sentença, referem-se unicamente à lide reconvencional, devendo haver condenação da parte autora também em relação à demanda principal de reintegração de posse, já que a lide principal e a reconvencional são duas demandas dentro de um só processo. Em relação à lide principal, diante da improcedência na origem e sua manutenção em grau de recurso, impõe-se a condenação da parte autora nas custas do processo, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estipulados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, § 2° e 85,
caput
e § 2°, ambos do CPC.

Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte requerida parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015146-60.2020.8.11.0041

APELANTES: GENTIL GRAPEGGIA E EDMUR AUGUSTO DA COSTA E ARMELINDA GNUTZMAN

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
GENTIL GRAPEGGIA
(autor reconvindo) e
EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMAN COSTA
(requeridos reconvintes), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar no. 1015146-60.2020.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na reconvenção,
“para:
(i)
decretar a resolução do contrato entabulados entre os litigantes; e,
(ii)
condenar o requerente/reconvindo a pagar, aos requeridos/reconvintes, a quantia de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), a título de multa contratual”
(sic).

Na sentença recorrida houve ainda a condenação do requerente às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração tempestivamente opostos.

Nas razões do apelo de Id. 178098371, o autor apelante Gentil Grapeggia sustenta, em síntese, que
“o esbulho possessório e o pleito de reintegração de posse decorreram da limitação e posterior bloqueio do acesso do arrendatário e dos empregados, para o livre exercício de suas atividades no imóvel arrendado, cuja posse direta lhe pertencia por força do contrato de arrendamento”
(sic), sendo que a sentença recorrida não se
“ateve ao conteúdo da prova em que lhe serviu de fundamento para concluir que”
o esbulho possessório não ocorreu.

Complementa que
“as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à conduta inadequada do Sr. Edmur no cumprimento do contrato de arrendamento, sobretudo no trânsito do arrendatário, Sr. Gentil, e seus funcionários, culminando com o entrevero que houve e a total proibição de seu ingresso no imóvel arrendado”
e que
“para estancar quaisquer dúvidas a respeito e atestar a veracidade dessas alegações, a filha do arrendatário, Sra. Francielli, providenciou a lavratura de ATA NOTARIAL (ID 33458664) em que foi objeto de averiguação do seu aparelho celular com mensagens contemporâneas aos fatos, relacionadas à proibição de entrada no imóvel arrendado e sobre a conduta do Sr. Edmur”
(sic).

Diz que a testemunha Luiz Rodrigues teria atestado em certa ocasião o impedimento imposto ao autor de entrar no Fazenda, também tendo havido impedimento de acesso quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse no imóvel, por oficiais de justiça, em 04/04/2020.

Em relação à rescisão do contrato de arrendamento, destaca que
“os testemunhos em que se louvou a sentença não são suficientemente explícitos sobre a falta de “rodízio de invernadas” – único fundamento - para decretar a resolução contratual e aplicação de multa”
, sendo
“certo que não ficou configurado descumprimento do contrato pelo recorrente/arrendatário a ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa”
, além de que
“nas circunstâncias do caso é forçoso reconhecer que o cumprimento do contrato, por ambas as partes, a partir de então, ficou inviabilizado, diante dos riscos oferecidos pelo quadro hostil que se instalou”
(sic).

Pontua que a sentença não se encontra devidamente fundamentada e
“não mais subsistem decisões como a sentença ora tratada, visto que não faz qualquer alusão aos argumentos deduzidos pela parte recorrente, não obstante serem relevantes à escorreita administração da justiça, no caso tratado”
(sic).

A par desses argumentos, pede “
seja dado provimento ao presente recurso de apelação para: (i) reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, formulado na petição inicial; (ii) reformar a sentença proferida na reconvenção para reconhecer/declarar que não houve descumprimento contratual por parte do recorrente, bem como excluir a multa aplicada, mantendo, contudo, a resolução, ipso facto, do contrato”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 178098374, os requeridos reconvintes apelantes Edmur Augusto da Costa e Armelinda Gnutzman Costa sustentam, em síntese, que deve ser reformada em parte a sentença recorrida,
“com fulcro nos artigos 421 e 421-A, inciso III, do Código Civil (princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual), a fim de que o recorrido (arrendatário) seja condenado a pagar a multa inserta na cláusula 10a do contrato de arrendamento (id. 30905322 - Pág. 5) sem nenhuma ressalva (=10% de R$2.484.000,00 =R$248.400,00)”
(sic).

Além disso, defendem ainda a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação do autor reconvindo ao
“pagamento da importância igual a 10% do saldo devedor do contrato de arrendamento (=10% de R$1.431.750,00 =R$143.175,00), a título de multa contratual (cláusula 10a), caso o pedido de condenação ao pagamento de 10% do valor do contrato de arrendamento (=10% de R$2.484.000,00 =R$248.400,00) não venha a ser acolhido”
(sic).

Ao final, discorrem que há necessidade de definição do
“índice de correção monetária e da taxa de juros moratório”
, bem como dos respectivos termos iniciais; bem como que o dispositivo da sentença atinente aos ônus sucumbenciais refere-se exclusivamente à reconvenção, devendo ser
“arbitrada a verba honorária sucumbencial dos patronos de Edmur e esposa, na Ação de Reintegração de Posse”
(sic). Pedem, assim, o provimento do apelo, nos termos anteriormente expostos.

Intimado, o apelado Gentil Grapeggia apresenta contrarrazões na peça Id. 178098379, aduzindo, em suma, que “
o juízo a quo considerou que a aplicação da multa prevista na cláusula 10a ensejaria o enriquecimento sem causa do arrendatário, pois seria calculada sobre o valor total do contrato, e não apenas sobre a parte faltante do saldo devedor”
, sendo que “a revisão contratual se mostrou necessária para evitar um resultado excessivamente oneroso e injusto para o Arrendatário/Apelado” (sic).

Afirma que
“não ocorreu o alegado erro material em cálculo aritmético na sentença proferida”
, e que
“o magistrado de piso bem esclareceu ao decidir o seguinte: “(...) Destarte, a multa de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre a última parcela de R$ 431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais)”
(sic).

Ao final, destaca que
“sobre a suposta afronta ao CPC, art. 85, §§1o e 2o. - direito aos honorários advocatícios sucumbenciais da lide possessória, a argumentação apresentada pelos Apelantes não se sustenta”
(sic), pelo qual pede seja desprovido o apelo da parte adversa.

Intimados, os apelados Edmur Augusto da Costa e Armelinda Gnutzman Costa apresentam contrarrazões na peça Id. 178098380, em que invocam, preliminarmente, a perda de objeto/falta de interesse recursal no que atine ao pedido de reintegração de posse, o qual estaria prejudicado diante da conclusão da sentença pela rescisão do contrato, o que foi não objeto de insurgência no apelo interposto.

Ainda em seara preliminar, suscitam a inépcia do pedido de condenação à restituição do valor pago a maior até outubro de 2020, pelo que pedem que
“o processo seja extinto, sem resolução do mérito, com relação ao pedido subsidiário de condenação dos recorridos (arrendantes) à devolução “do valor pago a maior (até outubro2020)” (id. 30905312 - Pág. 11), em razão da inépcia (=indeferimento da petição inicial)”
(sic).

No mérito, sustentam, em síntese, que a sentença está escorreita ao reconhecer a inexistência de esbulho, não servindo para tal finalidade “
a certidão acostada no id. 31032260 não tem o condão de demonstrar o esbulho alegado, pelo apelante (arrendatário)”
, a qual
“não é um retrato do quanto ocorrido no dia 29/03/2020 (id. 30905312 - Pág. 5)”
, e
“porque ela registra que o acesso do Poder Judiciário foi autorizado após contato da funcionária da porteira com o filho dos apelados (arrendantes), sendo que a diligência transcorreu pacificamente”
(diz).

Verberam que em relação
“a ata notarial de id. 33458664, é importante frisar que nem todas as mensagens registradas se relacionam e/ou são contemporâneas ao suposto esbulho (29/03/2020, id. 30905312 - Pág. 5), a exemplo dos prints 1 a 7 (Célia); 8 a 14 (Jesuíno); e, 15 a 19 (Marcelo); motivo por que apenas print 20 (Mayk) poderia ser eventualmente considerado”
e que
“a Fazenda Amparo III é uma propriedade privada que, por razões de segurança (movimentos sem-terra, caçadores e pescadores da região), sempre teve o ingresso de pessoas no seu interior controlado, pela prévia autorização de seus proprietários, para garantir a integridade dos moradores e trabalhadores do local, assim como para evitar a repetição das invasões”
, sendo neste sentido
“o testemunho de Edson (id. 95058692 - Pág. 7), Jeferson (id. 95058692 - Pág. 3) e Josan (id. 95058692 - Pág. 13)”
, além de que
“as testemunhas do recorrente (arrendatário) Leandro (id. 91511890 - Pág. 3) e João Carlos (id. 91511890 - Pág. 7), confirmaram a existência de tentativas de invasão na Fazenda Amparo III no passado”
(sic).

Discorrem que “
proibir a entrada do recorrente (arrendatário) com o seu funcionário Luiz (substituto de Jesuíno), na Fazenda Amparo III, seria contrário aos próprios interesses dos recorridos (arrendantes) ao tempo dos fatos, eis que, nessa época, Edmur e esposa (arrendantes) se queixavam de que o funcionário Jesuíno não realizava o rodízio de invernadas”
, não havendo porquê eles embaraçarem a substituição desse funcionário.

Afiançam
“que é incontroverso, nesta causa, o fato de que o apelante (arrendatário) sempre teve as chaves da porteira da Fazenda Amparo III - donde se tem que todo o ocorrido se tratou de um grande mal-entendido, ocasionado pela dificuldade de comunicação telefônica entre os envolvidos e pela necessidade de medidas de segurança e de biossegurança destinadas evitar/prevenir a invasão das terras e o contágio das pessoas envolvidas pelo novo coronavírus”
e que
“causa espécie que a demanda tenha sido ajuizada, em 1o/04/2020: quer dizer, 2 dias depois de o mal-entendido ter sido solucionado - pelo que o alegado esbulho possessório não é só inexistente, como também uma fantasia criada por Gentil (arrendatário) para tirar o foco do seu inadimplemento contratual”
(sic).

Acrescentam que em relação ao inadimplemento contratual do arrendatário,
“tanto o engenheiro agrônomo João Lucas (id. 95058692 - Pág. 11), quanto o zootecnista Welton, afirmou que não só o excesso de animais, como também a falta de rodízio de invernadas resulta na degradação do pasto”
bem como que
“os testemunhos de Mayk (id. 32544990 - Pág. 5) e de Edson (id. 32544990 - Pág. 3) foram categóricos quando asseveraram que o recorrente (arrendatário) não realizava o rodízio de invernada regular e corretamente - aparentemente, porque algumas invernadas ficavam mais distantes da sede da fazenda”
, sendo que
“documentos e testemunhas demonstram que a Fazenda Amparo III tinha capacidade para apascentar 1.500 cabeças de gado tranquilamente, desde que o rodízio de invernada fosse feito de forma regular; e, que o apelante (arrendatário) não apenas se recusava a fazer o rodízio de invernadas, mas também a colaborar com os apelados (arrendantes), para que o rodízio fosse feito (cláusula 3a), o que degradou o pasto e os recursos naturais da propriedade rural dos recorridos (arrendantes)”
, além de que
“mesmo que assim não fosse, Edmur e esposa (arrendantes) fariam jus à resolução do pacto, por culpa do recorrente (arrendatário), porque Gentil (arrendatário) também descumpriu as obrigações: (i) de não exceder a quantidade de 1.500 cabeças de gado apascentado (cláusula 2a); (ii) de conservar a pastagem (cláusula 17.1); (iii) de conservar os recursos naturais (cláusula 6a c/c cláusula 17.4); (iv) e, de permitir o acesso dos apelados (arrendantes) ao extrato de movimentação bovina junto ao INDEA/MT e à SEFAZ/MT para os fins do controle da quantidade de animais no pasto (cláusula 14a)”
(sic). Pedem, assim, o desprovimento do recurso da parte autora.

Certidões de regularidade de recolhimento do preparo recursal nos Ids. 178150676 e 178153693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, infere-se que não prospera a preliminar de perda de objeto/falta de interesse recursal no que atine ao pedido de reintegração de posse, o qual, no entender dos recorridos requeridos Edmur e Armelinda,

estaria prejudicado diante da conclusão da sentença pela rescisão do contrato, isso porque, conquanto a rescisão não tenha sido impugnada na seara do apelo do autor Gentil Grapeggia (sendo inclusive almejada sua manutenção nos pedidos do apelo), a pretensão de reintegração de posse reporta-se à questão fática antecedente à rescisão suscitada em seara de reconvenção.

Nesta toada, do que se depreende da inicial e sentença recorrida, infere-se existente o interesse jurídico da parte autora apelante em ver reformada a questão eminentemente possessória que antecede o suscitado litígio contratual, razão porque
REJEITO
a referida preliminar.

Ademais, não havendo outras pendências em seara de admissibilidade recursal, observa-se que os recursos interpostos contêm preparo, bem como são tempestivos e adequados, de modo que
CONHEÇO
os apelos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação a sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por GENTIL GRAPEGGIA em face de EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMANN COSTA, todos qualificados na exordial.

Sustenta a prefacial que as partes celebraram contrato de arrendamento de imóvel rural, contudo, afirma que o requerido praticou esbulho no imóvel, impedindo-o de exercer a posse.

Com lastro nessas premissas, postula pela procedência para a reintegração possessória.

Liminar deferida ao ID 30961537.

Contestação ao ID 32544226, oportunidade que os requeridos arguiram preliminar de incompetência, inadequação do valor da causa e inépcia da exordial. No mérito refutaram as alegações autorais. Em reconvenção, postulou pela resolução contratual.

Réplica ao ID 33458660.

Audiência de conciliação realizada ao ID 35224237.

Decisão do E. TJMT declinando a competência para Santo Antônio de Leverger/MT (ID 38339921).

Despacho para especificação de provas (ID 58623399).

Manifestação do requerido (ID 59485314) e autor (ID 60526846).

Especificação de provas do autor ao ID 24846281 e dos requeridos ao ID 24823804.

Saneador ao ID 87501479.

Audiência realizada aos IDs 91511890 e 95058692.

Mídias audiovisuais anexadas aos IDs 91504319 e 95051801.

Alegações finais do requerido ao ID 96921781, pugnando, em síntese, pela improcedência do pedido autoral e procedência da reconvenção para resolução do arrendamento rural.

Alegações finais autorais ao ID 97130929.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo questões preliminares pendentes (ID. 87501479), passa-se à análise do mérito da causa.

Neste sentido, mister cravar-se a improcedência dos pedidos iniciais, bem assim a parcial procedência dos pedidos reconvencionais.

Apesar de ter havido um entrevero entre os litigantes, denota-se que esta beligerância ocorreu diante de omissões perpetradas pelo próprio requerente, que se quedou inerte, quando deveria ter realizado o rodício de invernada.

Não restou comprovado que o requerido impediu o acesso à área rural. A utilização de guarda armada, segundo consta dos autos, decorreu de um anterior roubo ocorrido na região, mas, ao que parece, não para impedir o acesso do requerente.

A testemunha
Mayk Vinicius Alves De Andrade
declarou em juízo que trabalhou por 04 anos no imóvel, informando que presenciou uma desavença entre autor e requerido sobre rodízio de pasto de gado; ainda, declarou que não houve ameaças com facas. Ainda, declarou que era o responsável pela coordenação das invernadas do imóvel, sendo o responsável pela indicação da necessidade de troca do pasto.

O esbulho possessório, neste sentido, não restou demonstrado. Portanto, o pedido de reintegração de posse não merece acolhida.

Noutro sentido, denota-se,
in casu
, que, efetivamente, a parte requerente não estava cumprindo suas obrigações contratuais a contento, pois que deixou de fazer o rodízio de invernada dos bois, tal como previsto contratualmente.

Tal obrigação contratual (rodízio de invernada) mostra-se de assaz importância, vez que permitirá a recuperação do pasto, diminuindo os custos que o proprietário terá com a terra.

Neste sentido, a testemunha
Welton Batista Cabral
declarou em juízo que é zootecnista, informando que prestou serviços aos autores em maio de 2020 a pedido de Franciele. Informou que em visitação ao local, averiguou que a área de pastagem não estava recebendo os manejos necessários para bom desenvolvimento. Por fim, declarou que todos os trabalhos foram realizados dentro das demarcações estipuladas pelo contrato de arrendamento.

A testemunha
Jeferson Nunes Da Silva
declarou em juízo que trabalhou no imóvel no ano de 2019 trabalhando como serviços gerais, e, às vezes, na porteira do controle da fazenda. Declarou que a fazenda fora anteriormente invadida, ocasião que passou a contar com controle de entrada e segurança. Afirmou que o requerido não impôs qualquer tipo de proibição de acesso dos autores.

A testemunha
Edson Souza Dos Santos
declarou em juízo que trabalha no imóvel, sendo o responsável pela limpeza no local. Declarou, ainda, que o imóvel era todo fechado, existindo, ainda, controle por porteira em razão de anteriores invasões ao local. Declarou que o autor não realizava corretamente a troca de invernadas do gado, realizando a troca sempre a destempo e para locais indevidos, utilizando de locais mais próximos da sede do imóvel.

A testemunha
Luiz Rodrigues
declarou em juízo que prestou serviços ao autor como capataz no imóvel por duas oportunidades. Indicou que na segunda vez que retornou ao imóvel foi impedido de adentrar no imóvel, permanecendo na frente da guarita do imóvel por várias horas, mas teve de retornar para a cidade; ainda, afirmou que no dia seguinte foi até o imóvel acompanhado da viatura da polícia militar, ocasião que foi autorizada sua entrada no imóvel, permanecendo por cerca de 05 ou 06 meses, ocasião que o imóvel era vigiado por segurança armada. Por fim, ressaltou que o acesso ao imóvel através da guarita era apenas autorizado em horários específicos.

Já a testemunha
João Lucas Alonso
declarou em juízo que é engenheiro agrônomo possuindo uma empresa nesse remo de atividade. Declarou, analisando imagens, que o pasto apresentado pela fazenda era limpo e apto para o pasto. Explicou as formas de rotação de pastagem e a necessidade de observância do procedimento.

Vê-se, assim, que o requerente não providenciara o rodízio de invernada, o que poderia gerar prejuízos ao proprietário do imóvel, também incidindo em inadimplemento contratual.

Portanto, a resolução contratual é medida que se impõe.

A multa contratual é devida e será imposta ao requerente, mas não nos moldes postulados pelo requerido/reconvinte.

Ora, o percentual de 10% (dez por cento) deverá recair sobre a parte faltante do saldo devedor, e não sobre todo o valor do contrato, pena de enriquecimento sem causa do requerido/reconvinte.

A multa em questão deve recair sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago.

Destarte, a multa de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre a última parcela de R$ 431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por GENTIL GRAPEGGIA em face de EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMANN COSTA. Outrossim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos reconvencionais aventados por EDMUR AUGUSTO DA COSTA e ARMELINDA GNUTZMANN COSTA em face de GENTIL GRAPEGGIA, para:
(i)
decretar a resolução do contrato entabulados entre os litigantes; e,
(ii)
condenar o requerente/reconvindo a pagar, aos requeridos/reconvintes, a quantia de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), a título demulta contratual.
Julgo extinto
o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno
o requerente às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Às providências.”

Pois bem.

Seguindo a lógica processual, procederei primeiramente a análise do mérito do apelo interposto pelo autor apelante Gentil Grapeggia no que diz respeito à causa principal de reintegração de posse.

Nesta senda, quanto aos requisitos para procedência da vindica tutela de reintegração, assim preconizam os artigos 560 e 561 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso, observa-se do teor da sentença recorrida anteriormente transcrita que a razão determinante para a improcedência do pedido de reintegração foi a
ausência de caracterização do requisito de esbulho praticado pelo réu
(art. 561, II, do CPC).

De fato, a despeito dos argumentos do autor apelante em sentido diverso, observa-se que a sentença recorrida, no que tange à conclusão de improcedência da reintegração de posse, não deve ser reformada, isso porque, ao analisar o acervo probatório coligido ao feito e em cotejo com os argumentos das partes, constata-se que o fatídico impedimento de acesso do autor na Fazenda no dia 29/03/2020, confirmado pela testemunha Luiz Rodrigues, não tem o condão de, por si só, caracterizar o alegado esbulho/turbação.

Neste contexto, saliento que o conjunto de provas colacionado ao processo, especialmente os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes prestado em juízo sob o crivo do contraditório judicial, convergem à ilação de que o impedimento de acesso foi aparentemente um mal-entendido, superdimensionado pela parte autora em razão de entrevero anterior vivenciado entre o arrendatário e o proprietário.

Neste sentido, merece destaque a comprovada assertiva de que a Fazenda Amparo III possuía um
rígido controle de acesso, por motivo de segurança
, em razão de tentativas e invasões anteriores (movimentos sem-terra, caçadores e pescadores da região), as quais se almejava evitar novamente, sendo neste sentido os testemunhos de Edson (Id. 95058692 - Pág. 7), Jeferson (Id. 95058692 - Pág. 3) e Josan (Id. 95058692 - Pág. 13), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas do recorrente (arrendatário) Leandro (Id. 91511890 - Pág. 3) e João Carlos (Id. 91511890 - Pág. 7), as quais confirmaram em oitiva judicial a existência de tentativas de invasão na Fazenda Amparo III no passado.

Além disso, também se infere pertinente a alegação da parte recorrida de que, em razão do auge dos temores do contexto pandêmico do Covid-19 vivenciado à época, tenha havido um maior recrudescimento no controle de acesso à Fazenda, sendo que, segundo os argumentos dos apelados arrendantes nas contrarrazões, foi reforçada por eles a exigência de “
autorização para adentrar a Fazenda Amparo III, junto aos seus funcionários, para evitar o contato com pessoas que não eram absolutamente necessárias, nesse período, mormente, porque, tanto Gentil (arrendatário), quanto os ora apelados (arrendantes); faziam parte do grupo de risco, por causa da idade”
, comando que, na crível versão deles, teria sido “
mal interpretado pelos funcionários dos recorridos (arrendantes) que, na sua simplicidade, julgaram que a entrada de mais ninguém estava permitida; e, ainda, sucedeu que os funcionários da porteira não conseguiram fazer contato telefônico com Edmur e esposa (arrendantes), na ocasião”
(sic).

Reforça tal premissa ainda o fato de que, conforme consta nas contrarrazões do apelo, a filha do proprietário, Sra.
“Suzete enviou E-MAIL PARA GENTIL (ARRENDATÁRIO), NA DATA 30/03/2020, a fim de esclarecer que o acesso do funcionário Luiz estava permitido e sugerir que o transporte dele fosse feito por taxista de confiança da família, para evitar a exposição do apelante (arrendatário) e dos recorridos (arrendantes) ao vírus da Covid-19”
(sic).

Corroboram as ilações acima os “
prints”
de conversas por “
whatsapp”
e o referido e-mail citado nas contrarrazões:

Além disso, dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas Jeferson (Id. 95058692 - Pág. 3) e Edson (Id. 95058692 - Pág. 7), constam respostas destes de que não havia nenhuma ordem no sentido de que o autor Gentil, a senhora Francielli (filha do autor) ou algum empregado deles estaria impedido de entrar na Fazenda.

Nesta toada, são salutares os apontamentos da parte recorrida nas contrarrazões no sentido de que:

“(...) Por derradeiro, frise-se que é
incontroverso
, nesta causa, o fato de que o apelante (arrendatário) sempre teve as chaves da porteira da Fazenda Amparo III - donde se tem que todo o ocorrido se tratou de um grande
mal-entendido
, ocasionado pela
dificuldade
de comunicação telefônica entre os envolvidos e pela necessidade de
medidas de segurança e de biossegurança
destinadas
evitar/prevenir
a invasão das terras e o contágio das pessoas envolvidas pelo novo coronavírus.

Inclusive, causa espécie que a demanda tenha sido ajuizada, em 1o/04/2020: quer dizer, 2 dias depois de o mal-entendido ter sido solucionado - pelo que o alegado esbulho possessório
não é só inexistente, como também uma fantasia criada por Gentil (arrendatário)
para tirar o foco do seu inadimplemento contratual. (...)”
(destaques conforme original)

De mais a mais, infere-se que a certidão do oficial de justiça quando do cumprimento da ordem de reintegração não tem o condão de corroborar o alegado esbulho imputado pelo autor aos requeridos apelados, isso porque, conforme bem destacado nas contrarrazões, a situação descrita pelo oficial é do dia 06/04/2020 e o impedimento de acesso do autor reporta-se ao dia 29/03/2020, sendo que, conforme consta certificado, após o contato da funcionária da porteira com o filho dos apelados por intermédio do gerente (reprisa-se a dificuldade de comunicação), foi autorizado o ingresso e regularmente cumprida a ordem de reintegração.

De outra feita, no que toca às referências da parte autora apelante à ata notarial por ela lavrada, saliento que se trata de documento unilateral, não produzida e filtrada pelo crivo do contraditório judicial, além de que boa parte das mensagens não são contemporâneas ou se reportam ao suposto esbulho/turbação que teria ocorrido no dia 29/03/2020.

Portanto, à luz dos fundamentos acima delineados, perfilho do entendimento do togado singelo exposto na sentença recorrida no sentido de que
“apesar de ter havido um entrevero entre os litigantes, denota-se que esta beligerância ocorreu diante de omissões perpetradas pelo próprio requerente, que se quedou inerte, quando deveria ter realizado o rodício de invernada”
, não tendo restado “
comprovado que o requerido impediu o acesso à área rural”
, além de que “a
utilização de guarda armada, segundo consta dos autos, decorreu de um anterior roubo ocorrido na região, mas, ao que parece, não para impedir o acesso do requerente”
(sic).

Assim, impõe-se manter a improcedência da demanda de reintegração ante a ausência de caracterização de esbulho/turbação que é imputado à parte requerida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”
(N.U 0003118-67.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL URBANO –
AUSÊNCIA DE PROVA
DA POSSE ANTERIOR E
DO ESBULHO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

O êxito da ação está vinculado à comprovação dos requisitos estampados no art. 561 do CPC, incumbindo à parte autora, antes de qualquer coisa, provar que exercia a posse do imóvel em momento anterior ao esbulho (inciso I).

No caso, não foram comprovados a continuidade e exercício de posse no período prévio anterior à tomada de posse do imóvel pelo autor-recorrido.

Ausente o elemento básico da posse, não há requisitos suficientes para a reintegração de posse postulada pela parte autora-apelada, sendo de rigor a reforma e reversão do julgado para improcedência do pedido neste sentido.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.”
(N.U 0000524-33.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória
.”
(N.U 0029556-63.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

De outra feita, não cabe conhecer ou deliberar acerca da preliminar de inépcia do pedido de condenação à restituição do valor pago a maior até outubro de 2020, isso porque tal questão ficou preclusa na instância singela, na medida em que não é objeto de insurgência recursal por via do apelo de Id. 178098371, no qual se pede única e exclusivamente a reforma da
“sentença recorrida, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, formulado na petição inicial”
.

De outra feita, em que pese a insurgência da parte autora no que toca à rescisão do contrato em razão do inadimplemento contratual de sua parte por não ter promovido o
“rodízio de invernadas”
(rodízio de pasto), conforme bem salientando na sentença recorrida, levando em conta a realidade prática da pecuária no Pantanal,
“mostra-se de assaz importância, vez que permitirá a recuperação do pasto, diminuindo os custos que o proprietário terá com a terra”
(sic).

Nesta toada, do acervo probatório coligido ao feito, bem indicado pelo togado monocrático na sentença, infere-se que os documentos e testemunhas demonstram que a Fazenda Amparo III tinha capacidade para apascentar 1.500 cabeças de gado, desde que o rodízio de invernada fosse feito de forma regular, sendo que o autor apelante (arrendatário) não apenas se recusava a fazer o rodízio de invernadas, mas também a colaborar com os requeridos apelados (arrendantes) para que o rodízio fosse feito, o que degradou o pasto e os recursos naturais da propriedade rural dos recorridos, incidindo, com isso, em transgressão à Cláusula 3a do contrato de arrendamento, nos seguintes termos expressamente disposta:

Neste sentido, foi bem delineado na sentença recorrida o conjunto de provas que assentam o inadimplemento contratual do autor neste sentido, com os quais adiro. Veja-se:

“(...) Noutro sentido, denota-se,
in casu
, que, efetivamente, a parte requerente não estava cumprindo suas obrigações contratuais a contento, pois que deixou de fazer o rodízio de invernada dos bois, tal como previsto contratualmente.

Tal obrigação contratual (rodízio de invernada) mostra-se de assaz importância, vez que permitirá a recuperação do pasto, diminuindo os custos que o proprietário terá com a terra.

Neste sentido, a testemunha
Welton Batista Cabral
declarou em juízo que é
zootecnista
, informando que
prestou serviços aos autores em maio de 2020 a pedido de Franciele
. Informou que
em visitação ao local, averiguou que a área de pastagem não estava recebendo os manejos necessários para bom desenvolvimento
. Por fim, declarou que todos os trabalhos foram realizados dentro das demarcações estipuladas pelo contrato de arrendamento.

A testemunha
Jeferson Nunes Da Silva
declarou em juízo que
trabalhou no imóvel no ano de 2019 trabalhando como serviços gerais, e, às vezes, na porteira do controle da fazenda
. Declarou que a fazenda fora anteriormente invadida, ocasião que passou a contar com controle de entrada e segurança. Afirmou que o requerido não impôs qualquer tipo de proibição de acesso dos autores.

A testemunha
Edson Souza Dos Santos
declarou em juízo que trabalha no imóvel, sendo o responsável pela limpeza no local. Declarou, ainda, que o imóvel era todo fechado, existindo, ainda, controle por porteira em razão de anteriores invasões ao local. Declarou que
o autor não realizava corretamente a troca de invernadas do gado, realizando a troca sempre a destempo e para locais indevidos, utilizando de locais mais próximos da sede do imóvel
.

A testemunha
Luiz Rodrigues
declarou em juízo que prestou serviços ao autor como capataz no imóvel por duas oportunidades. Indicou que na segunda vez que retornou ao imóvel foi impedido de adentrar no imóvel, permanecendo na frente da guarita do imóvel por várias horas, mas teve de retornar para a cidade; ainda, afirmou que no dia seguinte foi até o imóvel acompanhado da viatura da polícia militar, ocasião que foi autorizada sua entrada no imóvel, permanecendo por cerca de 05 ou 06 meses, ocasião que o imóvel era vigiado por segurança armada. Por fim, ressaltou que o acesso ao imóvel através da guarita era apenas autorizado em horários específicos.

Já a testemunha
João Lucas Alonso
declarou em juízo que
é engenheiro agrônomo possuindo uma empresa nesse remo de atividade
. Declarou
, analisando imagens, que o pasto apresentado pela fazenda era limpo e apto para o pasto
.
Explicou as formas de rotação de pastagem e a necessidade de observância do procedimento
.

Vê-se, assim, que o requerente não providenciara o rodízio de invernada, o que poderia gerar prejuízos ao proprietário do imóvel, também incidindo em inadimplemento contratual.

Portanto, a resolução contratual é medida que se impõe. (...)”

De mais a mais, os testemunhos de Mayk (Id. 32544990 - Pág. 5) e Edson (id. 32544990 - Pág. 3), ao serem ouvidas em juízo, asseveraram que o recorrente (arrendatário) não realizava regularmente o rodízio de invernada, porque algumas invernadas (locais de pasto para o gado) ficavam mais distantes da sede da fazenda.

Assim, deve ser mantida a conclusão pela decretação da resolução do contrato entabulado entre os litigantes por inadimplemento contratual do autor no que toca à obrigação de realizar regularmente o rodízio de invernadas, com a conseguinte incidência da multa contratual estipulada a seu encargo.

De outro norte, no que toca à pretensão recursal dos apelantes requeridos (Edmur e Armelinda) de ver majorado o montante da multa arbitrada (itens 3 e 4 do apelo de Id. 178098374), porque, no entender dos mesmos, teria se equivocado o juízo
a quo
na aferição da porcentagem da multa (revisada judicialmente) e do montante base desta, infere-se escorreita a sentença recorrida, a qual, no ponto, tem como base os seguintes fundamentos:

“(...) A multa contratual é devida e será imposta ao requerente, mas não nos moldes postulados pelo requerido/reconvinte.

Ora, o percentual de 10% (dez por cento) deverá recair sobre a parte faltante do saldo devedor, e não sobre todo o valor do contrato, pena de enriquecimento sem causa do requerido/reconvinte.

A multa em questão deve recair sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago.

Destarte, a multa de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre a última parcela de R$ 431.250,00 (quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor de R$ 43.125,00 (quarenta e três mil, cento e vinte e cinco reais). (...)”

A cláusula penal estipulada no contrato prevê o seguinte:

Nesta toada, a cláusula penal moratória decorre da inexecução parcial do contrato ou a mora, e tem por escopo reforçar ou garantir o cumprimento da obrigação, ou seja, é um pacto acessório, pelo qual as partes contratantes fixam de antemão uma pena pecuniária como consequência do atraso no cumprimento da obrigação ou em segurança especial de outra cláusula determinada.

Nesse sentido, dispõe o artigo 411 do Código Civil,

in verbis
:

“Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.”

De outra feita, conforme realizado pelo togado monocrático, o Código Civil assegura ainda em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Veja-se:

“Art. 413. A
penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
(destaquei)

Portanto, considerando que a cláusula penal moratória se revelou excessiva no caso concreto, pertinente sua redução, conforme estipulado pelo togado singelo na sentença recorrida, o qual, de forma escorreita, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reduziu para que incida “
sobre o valor remanescente do contrato, justamente por frustrar a justa expectativa de recebimento destes valores, e não recair também sobre o valor que já foi pago”
(sic).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 40% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, desse modo, não merece retoque a sentença que a reduziu para 10%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedente do STJ.”
(N.U 0009587-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – ATRASO NA ENTREGA – SERVIÇO REALIZADO COM AVARIAS – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO –
CLÁUSULA

PENAL
REDUZIDA – ART. 413 DO CC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
CLÁUSULA

PENAL
E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

O art. 413 do CC dispõe que: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
Assim,
considerando que o serviço fora parcialmente entregue, a
redução
da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato é medida que se impõe
. É cediço que o entendimento do STJ é de que no caso em que havendo
cláusula

penal
(moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.”

(N.U 1011334-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA – MULTA MORATORIA – CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVOS – REDUÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. A execução da cláusula penal (moratória) dispensa pronunciamento judicial, porque relativa à penalidade pela mora, ou seja, atraso no cumprimento da obrigação (inadimplemento relativo) e não por inexecução contratual (inadimplemento total) que requer a manifestação quanto à responsabilidade pelo descumprimento imotivado do contrato, de modo a fixar as perdas e danos.
O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva. Recurso parcialmente provido.
”
(N.U 1010935-88.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Neste contexto, observe-se o ajuste contratual acerca do pagamento do preço dos períodos de arrendamento previa o seguinte:

Com efeito, conforme exposto na sentença recorrida, a decretação da resolução contratual foi determinada na sentença recorrida proferida em 31/10/2022, de modo que escorreita a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento)
somente sobre a parcela do preço faltante de R$431.250,00
(quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais), devendo o montante da multa ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois não há estipulação de correção pelo IGPM nas cláusulas violada e penal, bem como nele incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do CC.

Por fim, observa-se que a sentença recorrida comporta reforma no tocante à condenação pelos consectários sucumbenciais, os quais, conforme expostos na sentença, referem-se
unicamente
à lide reconvencional (
“c
ondeno
o requerente às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
), devendo haver condenação da parte autora também em relação à demanda principal de reintegração de posse, já que a lide principal e a reconvencional são duas demandas dentro de um só processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – VALORES COBRADOS QUE NÃO CORRESPONDEM AO PERÍODO DE ENTREGA DO BEM – ENCARGO QUE DEVE SER ASSUMIDO PELA CONSTRUTORA – ILEGALIDADE DE REPASSE DO ÔNUS AO ADQUIRENTE – PRECEDENTE DO STJ JULGADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 996) – MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS – RESP N. 1.635.428/SC, 1.498.484/DF, 1.614.721/DF E 1.631.485/DF – DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA – TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE – TESE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO – CUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS DA DEMANDA PRINCIPAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019).

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes, mas mantendo os danos emergentes. In casu, acolhida pretensão à cláusula penal moratória, impõe-se indeferir o pleito à condenação a indenização dos lucros cessantes.

A teoria fato do príncipe é inaplicável quando a relação jurídica discutida nos autos é de natureza privada. Na hipótese, a revogação do alvará de construção, ensejando a paralisação da obra, não pode ser considerada fato do príncipe, capaz de afastar o nexo de causalidade entre o inadimplemento da obrigação e o dano, a fim de eximir as apelantes da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo consumidor.

O §1o, do art. 85, do CPC, fixa expressamente que são devidos honorários advocatícios na reconvenção cumulativamente
.”
(N.U 1017957-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“Ação Monitória – Cheques – Exceções Pessoais – Terceiro de boa-fé – Honorários advocatícios – Art. 85 § 8o do CPC – Reconvenção. 1 – O cheque é título cambial dotado das características de literalidade, abstração e autonomia, esta última significando independência da posição do tomador atual em relação à posição de cada um dos possuidores antecedentes e implicando a inoponibilidade de exceção pessoal pelo devedor ao terceiro não participante da relação jurídica causal, salvo se, de má-fé, recebera o título. 2 –
Sagrando-se o reconvindo vencedor na ação, bem como, em relação ao pedido formulado na reconvenção, ao seu patrono devem ser arbitrados honorários advocatícios em relação às duas demandas. Inteligência do art. 85, § 1o do CPC.
3 – Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a garantir remuneração minimamente condigna ao patrono da parte, sem se perder de vista os parâmetros norteadores dos § 2o e 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil. Ação procedente. Reconvenção improcedente. Recurso do reconvinte improvido. Recurso do reconvindo provido.”
(TJ-SP - AC: 10005841620198260477 SP 1000584-16.2019.8.26.0477, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 17/05/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO. CHEQUE PRESCRITO. DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ COMPROVADA. ART. 940 CC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO E RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações de ambas as partes contra sentença em que se julgou improcedente o pedido monitório e parcialmente procedente o pedido deduzido em reconvenção. 2. O julgamento antecipado da lide, sem que antes se profira decisão saneadora, não gera nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas se a parte, ao se manifestar sobre as alegações deduzidas nos Embargos à Monitória, não formulou pedido de produção de prova e trouxe aos autos documento escrito com o escopo de comprovar as suas alegações. 3. O ajuizamento de ação monitória, com intuito de cobrar o valor integral estampado em cheque prescrito e em contrato, sem se fazer qualquer ressalva ao montante já recebido da dívida, configura má-fé, ensejando o pagamento em dobro ao devedor, nos termos do art. 940 do Código Civil.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência são devidos, de forma autônoma, na ação e na reconvenção (art. 85, § 1o, do CPC), não podendo ser fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de forma conjunta para ambas as ações.
5. Apelação do Autor/Reconvindo desprovida e Apelação do Réu/Reconvinte parcialmente provida.”
(TJ-DF 20140111799010 DF 0045357-43.2014.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 13/09/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 109/118)

Nesta medida, em relação à lide principal, diante da improcedência na origem e manutenção em grau recursal, impõe-se a condenação da parte autora nas custas do processo, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, § 2° e 85,
caput
e § 2°, ambos do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte autora, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte requerida reconvinte, para, em relação à lide principal de reintegração de posse, diante da improcedência na origem, condenar a parte autora nas custas do processo, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos arts. 82, § 2° e 85,
caput
e § 2°, ambos do CPC
.

Tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos nas lides principal e reconvencional para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e valor da condenação, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023